Tribunal: STF
Processo: Ext 667
Classe: Ext
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-11-12
Data de publicação: 1997-11-12

Ementa:
EMENTA: Extradição: reiteração de pedido anteriormente
indeferido por defeitos da instrução documental: persistência do
vício que leva a repisar o indeferimento, ainda que se admita a
reiteração do pedido: informações não autenticadas e incompletas
trazidas pela defesa que não podem suprir falhas da documentação
exigível do Estado requerente.